Tribunal: TJSP
Processo: 2222029-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Afastamento da decisão proferida a fim de que o juízo arbitre novamente os honorários, desta feita sem a incidência da referida Súmula. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Afastamento da decisão proferida a fim de que o juízo arbitre novamente os honorários, desta feita sem a incidência da referida Súmula. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222029-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCINA
FRANCISCA NASCIMENTO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222029-65.2019.8.26.0000 - Voto no 16653
2
VOTO No 16653
Agravo de Instrumento: 2222029-65.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Agravante: Francina Francisca Nascimento
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111 do
STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba
honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico. Afastamento da decisão proferida a fim de
que o juízo arbitre novamente os honorários, desta feita sem a
incidência da referida Súmula. Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 10/11 que, em ação acidentária na fase de cumprimento de sentença, não
acolheu embargos declaratórios que alegavam que a decisão que fixou os honorários
advocatícios até a data da prolação da sentença era contraditória, posto que entendeu
que o NCPC em nenhum momento revogou a Súmula 111 do STJ.
Sustenta a agravante, em síntese, que a aplicação da Súmula
111 do STJ não foi recepcionada pelo NCPC, uma vez que o atual diploma legislativo não
mais limita os honorários da mesma forma que a súmula limitava. Alega, ainda, que se
fosse a intenção do legislador a limitação estaria explícita e não como ficou estabelecido
no art. 85, ou seja, para utilização do proveito econômico obtido como base de cálculo da
fixação da verba. Pugna pela fixação dos honorários advocatícios sobre o total da
condenação, nos termos do art. 85, § 3o, do NCPC.
Não houve pedido de efeito suspensivo, ativo ou de
antecipação da tutela recursal.
Não houve contraminuta.
Relatados.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a Súmula no 111 do STJ, editada durante a
vigência do CPC/1973, de fato previa que “Os honorários advocatícios, nas ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222029-65.2019.8.26.0000 - Voto no 16653
3
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Todavia, o novo estatuto processual civil tratou de maneira
muito mais detalhada a questão da verba honorária nas causas em que a parte
sucumbente é a Fazenda Pública, trazendo previsão expressa no sentido de que, em tal
situação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido.
Veja-se, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
vencedor.
(...
)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV
do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos; (grifou-se)
Portanto, inexistindo na lei em vigor qualquer disposição
que imponha tal limite à incidência da verba honorária, não comporta mais aplicação o
entendimento da Súmula 111 do STJ, a qual, muito embora ainda não tenha sido
oficialmente revogada, deve ser afastada, por incompatível com o Novo CPC.
Por isso é que, respeitado eventual entendimento em
contrário, esta câmara especializada vem decidindo no sentido da incompatibilidade da
indigitada Súmula com o atual diploma processual civil, como ilustram os seguintes
julgados:
Cumprimento de sentença Honorários advocatícios fixados nos
termos do art. 85, §3o, I, e §11, do novo Código de Processo Civil
Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Superior Tribunal de
Justiça. Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento
2143416-31.2019.8.26.0000; Relator: Afonso Celso da Silva; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro:
13/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios Verba
arbitrada que deve incidir sobre o total da condenação Não
incidência da Súmula no 111 do C.STJ Inteligência do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222029-65.2019.8.26.0000 - Voto no 16653
4
§3o, do novo Código de Processo Civil Recurso parcialmente
provido. (Agravo de Instrumento 2129145-17.2019.8.26.0000;
Relator: Alberto Gentil; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho Honorários
advocatícios sucumbenciais CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exclusão das parcelas vincendas da base de cálculo, em harmonia
com o enunciado na Súmula 111 do STJ - Inadmissibilidade. Nova
sistemática inaugurada pelo CPC/2015, tornou sem efeito o
referido verbete, na medida em que determina que o percentual
deve ser aplicado sobre o valor da condenação, segundo os
patamares previamente fixados nos incisos do §3o, do art. 85.
Agravo de instrumento
Acidente do Trabalho - Honorários
advocatícios sucumbenciais Fixação da verba honorária em 20%
sobre o valor da condenação
Minoração
Possibilidade.
Considerado a ausência de recursos voluntários na fase de
conhecimento, e a especificidade da demanda, os honorários
advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
(Agravo
de
Instrumento
2066826-13.2019.8.26.0000; Relator: Antonio Moliterno; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Fixação da verba honorária em 15% do valor das prestações
vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.
Inadmissibilidade.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Sendo
a
sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015. Súmula 111 do C. STJ revogada pelo CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2127950-94.2019.8.26.0000; Relator:
Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
Não é possível, contudo, estabelecer-se desde já o
percentual dos honorários de sucumbência, uma vez que tal questão deve passar pelo
crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Portanto, caberá ao juízo da origem decidir pela
manutenção, ou não, do percentual inicialmente arbitrado - desta feita, porém, sem a
incidência da referida Súmula -, facultado às partes interpor novo recurso na hipótese de
discordância.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da exequente
para determinar a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o art. 85, § § 2o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222029-65.2019.8.26.0000 - Voto no 16653
5
3o, do NCPC e sem a incidência da Súmula 111 do STJ, porquanto incompatível com o
atual regramento processual civil.

Nuncio Theophilo Neto
Relator